Tribunal: TJSP
Processo: 1000097-05.2020.8.26.0059
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contrato de honorários advocatícios, julgados procedentes. – Irresignação dos embargados/exequentes – Inadmissibilidade – Dúvida não há de que o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 24 da lei 8906/1994. É incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios que

Ementa:
Mandato. Embargos à execução lastreada em contrato de honorários advocatícios, julgados procedentes. – Irresignação dos embargados/exequentes – Inadmissibilidade – Dúvida não há de que o contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, a teor do que dispõe o artigo 24 da lei 8906/1994. É incontroverso que o contrato de prestação de serviços advocatícios que embasa a execução foi assinado pelo apelado. De igual modo, também restou incontroverso que os poderes outorgados pelo apelado aos apelantes, foram revogados. Contudo, as partes controvertem em relação aos serviços efetivamente prestados e, derradeiramente, acerca do proveito econômico obtido pelo apelado através do empenho dos apelantes. Portanto, conquanto incontroversa a contratação, o mesmo não se pode dizer em relação aos serviços prestados e sua extensão, máxime quando demonstrado que o apelado revogou o mandato outorgado aos apelantes. Ademais, os elementos de convicção, constantes dos autos, indicam que não houve completa atuação por parte dos apelantes na condução dos serviços contratados. Destarte, in casu, a pretensão ao recebimento dos valores correspondentes a honorários advocatícios demanda o ajuizamento de ação de conhecimento, com a instauração de contraditório, ex vi do que dispõe o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94. Recurso improvido.